Tribunal: TJPA
Processo: 0809915-05.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809915-05.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARIA LUCIA SOARES DA CUNHA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Revisão Criminal. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA LÚCIA SOARES DA CUNHA em face do acórdão que julgou parcialmente procedente revisão criminal, para redimensionar a pena e modificar o regime inicial de cumprimento, mantendo a condenação por tráfico de drogas e rejeitando a alegação de nulidade por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial. A embargante sustenta omissões quanto: (i) à análise do reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar; (ii) à apreciação das circunstâncias judiciais na dosimetria; (iii) à aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no enfrentamento da tese de nulidade decorrente do ingresso policial sem mandado em domicílio; (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não examinar circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; (iii) saber se houve omissão quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configuradas omissões sanáveis nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, as teses de nulidade do ingresso domiciliar, da dosimetria e da aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

5. A insurgência da embargante traduz mera irresignação com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

6. Inexistência de obscuridade, contradição ou erro material a justificar a oposição do presente recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não se configura omissão quando o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos suscitados pela parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/06, art. 33, §4º.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Outras Ações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês março do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
03
de
março
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Revisão Criminal, opostos por MARIA LÚCIA SOARES DA CUNHA, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido por esta Seção de Direito Penal, que julgou parcialmente procedente a Revisão Criminal interposta nos presentes autos (Id 29643658; Id 28954514).

O acórdão embargado, mantendo em parte o parecer ministerial, concluiu pela parcial procedência da revisional, para o fim de modificar a pena corporal e alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, rejeitando, contudo, a preliminar de nulidade por violação de domicílio e mantendo a condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em suas razões (Id 30462749), a Embargante alega omissão quanto à análise do pedido de reconhecimento da nulidade do ingresso policial no domicílio, sustentando que o acórdão não teria enfrentado integralmente a tese de violação de domicílio, supostamente ocorrida sem mandado judicial, sem autorização e sem fundada suspeita; omissão na apreciação das duas circunstâncias judiciais que teriam sido negativadas na primeira fase da dosimetria, afirmando que a decisão colegiada não examinou devidamente os fundamentos apresentados para readequação da pena-base ao mínimo legal; omissão quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Sustenta, por fim, que tais omissões interferem diretamente no resultado do julgamento, razão pela qual os embargos são manejados também com fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento das omissões apontadas e, consequentemente, a modificação do acórdão no que tange à nulidade do ingresso domiciliar, à dosimetria da pena e à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifesta pelo conhecimento e rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o embargante contra a decisão do v. Acórdão n.º 15045632, que, nos autos de apelação penal, interposta pelo ora embargante, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo o regime aberto com monitoração eletrônica em desfavor do apenado.

No entanto, não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração, omissão ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

Cediço asseverar que se dá o nome de Embargos de Declaração ao recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

Vale transcrever o art. 619 do Código de Processo Penal

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Com efeito, verifica-se, eventualmente, a presença da “omissão” sempre que uma decisão judicial deixa de se manifestar sobre ponto ou questão que deveria ter sido analisada ou não aborda um aspecto relevante para o caso, seja uma questão jurídica suscitada pelas partes, seja um ponto que o juiz deveria ter analisado de ofício.

De certo que os embargos de declaração possuem cabimento quando houver, no julgado impugnado, alguma obscuridade, contradição, ou omissão sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar o juiz ou o tribunal. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, sendo, porém, admitido o seu uso para correção de erros ou inexatidões materiais.

In casu, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecida.

Na verdade, o que se vê, é que o apelante busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas.

Vejamos ementa do acórdão obstacularizado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DOSIMETRIA DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, buscando a reforma de sentença condenatória que impôs à requerente pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Alega-se nulidade por ingresso ilegal em domicílio, bem como equívocos na dosimetria da pena e indevida fixação do regime inicial mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a condenação diante da alegada ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial sem mandado judicial no domicílio da ré; (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada quanto às circunstâncias judiciais e ao reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) saber se o regime inicial fechado foi devidamente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima e subsequente campana policial geraram fundadas razões para ingresso no domicílio, diante de flagrante delito, em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 280) e STJ (Tema 1163). Inexistência de nulidade.

4. Quanto à dosimetria, foi reconhecida a procedência das alegações defensivas, modificando-se a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, com o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Ausente ilegalidade na não aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, dada a continuidade da prática criminosa e ausência de comprovação do requisito subjetivo.

6. Modificação do regime inicial fechado para o semiaberto, por ausência de fundamentação idônea para imposição de regime mais gravoso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e súmulas 718 e 719 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal parcialmente procedente, para modificar a pena corporal e alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Tese de julgamento: 1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando fundado em denúncia anônima corroborada por investigação prévia e elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito. 2. É válida a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando demonstrada a habitualidade delitiva. 3. A imposição de regime mais gravoso exige fundamentação idônea e concreta, sob pena de nulidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §2º, b, e 59; CPP, art. 621, I; Lei 11.343/06, art. 33, §4º.

Assim, não estando configuradas nenhuma das hipóteses acima indicadas, restou inapropriado para o intuito de compelir a modificação do entendimento da avença, devendo, nesta hipótese, ser afastado.

Contudo apenas à guisa de argumentação, esclareço que a Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar, de modo direto e específico, o pedido de reconhecimento da nulidade do ingresso policial no domicílio, fundado na alegação de que os agentes teriam adentrado a residência sem mandado judicial, sem autorização e apenas motivados por denúncia anônima.

Todavia, não assiste razão.

O acórdão embargado expressamente enfrentou a matéria, destacando: a existência de denúncia anônima corroborada por investigação prévia; a realização de campana por três dias, documentada nos autos, conforme depoimento do condutor no IPL (Id 23927280, p. 06, nos autos originários); a constatação de movimentação anormal, reiterada e típica de tráfico, na porta da residência; o fato de que os entorpecentes foram encontrados no quintal, local sem proteção equivalente à parte interna da residência, e visível após ingresso motivado pelo flagrante delito.

O colegiado, ao julgar a Revisão Criminal, concluiu de forma fundamentada pela inexistência de nulidade, alinhando-se, inclusive, à jurisprudência consolidada:

“É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando fundado em denúncia anônima corroborada por investigação prévia e elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito.” (Tese firmada no próprio acórdão revisional).

Ainda, a decisão embargada transcreveu e aplicou, de forma clara, o entendimento do STF (HC 598051) e do STJ (Súmula 83/STJ), destacando que não há nulidade quando que a entrada se dá diante de circunstâncias objetivas que indicavam flagrante, como no caso.

Portanto, verifica-se que não houve omissão, mas mera discordância da parte quanto ao resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

A embargante alegou, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não analisar duas circunstâncias judiciais negativadas na sentença e impugnadas na revisão criminal.

Novamente, não lhe assiste razão.

O acórdão revisional apreciou expressamente a matéria.

Consta do julgado que a Seção de Direito Penal reavaliou a pena-base, afirmando que: embora a sentença tenha considerado algumas circunstâncias desfavoráveis, a quantidade de droga apreendida (5,38g de pasta de cocaína) não justificava exasperação tão severa; por essa razão, procedeu-se à modificação da pena corporal.

Assim, o colegiado efetivamente enfrentou a questão, reconhecendo parcialmente o pleito da defesa, ajustando a reprimenda e alterando o regime inicial para o semiaberto, conforme registrado no dispositivo do julgado.

A decisão revisional não é omissa, muito pelo contrário: analisou e fundamentou a dosimetria, com revisão parcial.

Portanto, também aqui inexistem os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Afirma também a embargante, que o acórdão teria deixado de enfrentar o pedido de aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

A alegação não procede.

O acórdão revisional foi categórico ao afirmar que não é possível aplicar o redutor, uma vez que a prova dos autos indica: continuidade delitiva, comprovada pelas investigações prévias; movimentação típica de ponto de tráfico na residência; ausência de comprovação de que a ré não integraria organização criminosa, requisito indispensável para o benefício.

O julgado embargado transcreveu, inclusive, trecho do entendimento do STJ no sentido de que:

“A não aplicação do redutor do tráfico privilegiado é válida quando demonstrada a habitualidade delitiva.” (Tese 2 do acórdão revisional).

Portanto, a tese do §4º foi expressamente analisada e rejeitada.

Mais uma vez, o inconformismo da embargante não se confunde com omissão.

O intuito real do recurso é rediscutir o mérito, o que não é permitido.

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal.

No caso, a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada, não havendo qualquer vício a ser reparado.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por MARIA LÚCIA SOARES DA CUNHA, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026